Tribunal: TJDFT
Processo: 0719909-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719909-80.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. RECORRIDO: ESMERALDA MOURÃO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE CAUSA DEBENDI. AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DO DOCUMENTO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. INDÍCIOS DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte. 2. Incabível a juntada de documentos nas contrarrazões quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documento não analisado. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Na ação declaratória negativa de existência de débito, a distribuição do ônus da prova impõe que a autenticidade do documento seja provada pela parte que o produziu (artigos 410 e 429, ambos do Código de Processo Civil). 4.1. In casu, a autora, ora apelada, negou a celebração do negócio jurídico discutido nos autos com o Banco réu, ora apelante, pelo que caberia à instituição financeira comprovar o contrário, inclusive considerando a facilidade na produção da prova, especialmente quanto aos contratos supostamente renegociados, os quais não foram juntados aos autos e demonstrariam a veracidade de suas alegações 5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal – teoria do risco do empreendimento. 6. Reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, uma vez não provada a dívida supostamente renegociada, havendo indícios de fraude, resta claramente demonstrado que os descontos realizados na folha de pagamento da apelada foram indevidos, evidenciando a falha na prestação dos serviços. 7. Consoante recente tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). 7.1. Na hipótese dos autos, a cobrança indevida afrontou os deveres de boa-fé objetiva, já que cabe às instituições financeiras prezarem pela segurança e regularidade na contratação de empréstimos. 8. É direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Art. 6o, CDC. 8.1. In casu, a falha na prestação de serviço bancário, com a indevida cobrança do consumidor por serviço não contratado, impõe que a instituição financeira responda pelos danos morais. 9. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória, sem que o valor enseje enriquecimento sem causa, ou seja ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. 9.1. Considerando a finalidade do instituto e a peculiaridade do caso quanto aos descontos indevidos de percentual incidente sobre verba de natureza alimentar, mostra-se devido o valor dos danos morais fixados na origem. 10. Nos termos do enunciado da Súmula n° 54 do Superior Tribunal de Justiça, "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual." 10.1. Todavia, se o juízo a quo fixou os juros a partir da citação e apenas o réu apelou, deve ser mantido o termo adotado pela sentença, sob pena de reformatio in pejus. 11. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC. 12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando ser indevida a condenação à restituição do valor, em dobro, pois não há má-fé de sua parte, bem como as cobranças possuem respaldo legal e contratual. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios e a condenação do recorrente ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 42 do CDC. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (AgInt no AREsp 1777647/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/11/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009